Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738690-47.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDYENE PATRICIA DE PAULA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto com base no artigo 1.042, do CPC, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, "a" do CPC. Alega inaplicabilidade da aludida tese (tema 864 do STF) ao caso sob exame, por ausência de similitude. Por conseguinte, sustenta que o acórdão violou o art. 37, inciso X, da Constituição Federal. O recurso não merece ser conhecido, por inadmissível, porquanto a decisão monocrática agravada está fundamentada no artigo 1.030, I, "a" e § 2o do CPC, in verbis: “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.). E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), aplicável subsidiariamente às Turmas Recursais, acrescenta: “Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil (grifei); III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil.” (g.n.). Portanto, em não se tratando de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC (§1o do art. 1.030), incabível o agravo baseado no art. 1.042 invocado. Importante destacar que, embora a parte recorrente nomeie o recurso como “agravo interno”, endereça-o para o Supremo Tribunal Federal. Desta forma, trata-se de erro quanto ao tipo de recurso utilizado, uma vez que fundamenta a peça recursal no artigo 1.042 do CPC. Senão vejamos: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TEMA 482. APLICAÇÃO DO TEMA NA ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. 1. Não cabe agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que, proferida na origem em sede de juízo de admissibilidade, aplica Tema de Repercussão Geral, caso em que é cabível agravo interno, dirigido ao Tribunal a quo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1138916 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019)” Por oportuno, transcrevo o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso ora analisado: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC/2015). MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 727 DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015). 2. Hipótese de manifesto descabimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a afastar a incidência da Súmula 727 do STF. Precedentes: Rcl 24.145 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, Rcl 24.365 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/08/2016, e Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 24/10/2013. 3. Impossibilidade de reexame de provas em sede de reclamação, que 'não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual' (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 5/8/2011). 4. Agravo interno desprovido” (Rcl no 24.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/2017)” Nesse quadro, verifica-se erro grosseiro na interposição de agravo com base no art. 1.042, do CPC/2015 para impugnar decisão do Presidente da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a" do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 22083237. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juizado de origem. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito